Tribunal: TJMT
Processo: 1012072-14.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012072-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RENATA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 043.585.831-99 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica. Cobertura parcial temporária (
cpt
). Doença preexistente declarada. Tema 1.069 do
stj
. Controvérsia sobre a exigibilidade imediata da cobertura. Necessidade de contraditório e instrução probatória. Ausência dos requisitos do art. 300 do
cpc
. Manutenção do indeferimento da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Renata Paula de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002492-43.2026.8.11.0037, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica pela operadora Bradesco Saúde S/A.

2.
A
agravante, beneficiária de plano coletivo empresarial, submeteu-se previamente à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, passando posteriormente a apresentar abdome em avental, dermatites de repetição, dores lombares, diástase abdominal, flacidez cutânea e transtornos psicológicos, circunstâncias que ensejaram indicação médica para múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores.

3.
A operadora negou cobertura sob fundamento de existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT), decorrente de declaração expressa de doença preexistente no momento da contratação do plano, ainda vigente à época da negativa administrativa.

II. Questão em discussão

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada no Tema 1.069 do STJ afasta, em sede de tutela de urgência, a incidência de cláusula de Cobertura Parcial Temporária relativa à doença preexistente declarada; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora ao custeio imediato das cirurgias reparadoras pós-bariátrica antes da formação do contraditório e da adequada instrução probatória.

III. Razões de decidir

5.
O Tema 1.069 do STJ consolidou o entendimento de que as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, quando possuírem caráter funcional ou reparador, integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Contudo, a controvérsia dos autos apresenta distinção relevante, consistente na existência de cláusula de Cobertura Parcial Temporária
decorrente de doença preexistente expressamente declarada pela beneficiária.

6.
A aplicabilidade da CPT às cirurgias reparadoras pós-bariátrica constitui questão jurídica ainda não pacificada pela jurisprudência consolidada, circunstância que impede, neste momento processual, a formação de juízo de probabilidade qualificada apto a justificar tutela satisfativa irreversível.

7.
O conjunto de procedimentos postulados revela natureza heterogênea, abrangendo intervenções potencialmente reparadoras e outras cuja natureza funcional ou estética demanda avaliação técnica específica, admitindo-se, inclusive, a realização de
perícia médica ou junta especializada, conforme autorizado pela segunda tese firmada no Tema 1.069 do STJ.

8.
O relatório médico unilateral apresentado pela agravante, embora evidencie desconforto físico, dermatites recorrentes, dores posturais e sofrimento psicológico, não demonstra situação emergencial ou risco concreto de dano irreversível imediato que inviabilize o aguardo do regular desenvolvimento processual.

9.
As condições clínicas narradas, embora relevantes e merecedoras de atenção médica, admitem manejo clínico conservador temporário, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

10.
A concessão da tutela pretendida implicaria esgotamento prematuro do objeto litigioso, mediante realização de procedimentos cirúrgicos irreversíveis antes da completa formação do contraditório, em potencial violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

11.
A manutenção do indeferimento da tutela provisória não importa negativa definitiva do direito material invocado, mas apenas reconhecimento da necessidade de instrução probatória adequada para aferição da legalidade da recusa administrativa e da incidência da CPT no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento:

“1. A tese firmada no Tema 1.069 do STJ, relativa à obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, não afasta automaticamente, em sede de cognição sumária, a incidência de cláusula de Cobertura Parcial Temporária fundada em doença preexistente declarada.

2. A existência de controvérsia jurídica relevante acerca da aplicabilidade da CPT, associada à necessidade de instrução probatória sobre a natureza dos procedimentos indicados, afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

3. A tutela de urgência satisfativa para realização de cirurgias irreversíveis exige demonstração concreta de risco de dano irreparável imediato, não configurado por sequelas pós-bariátricas passíveis de manejo clínico conservador temporário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC,
arts
. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 13.04.2022; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ,
AgInt
no REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, interposto por
Renata Paula de Oliveira
, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão interlocutória proferida em 19 de março de 2026 pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1002492-43.2026.8.11.0037, ajuizada em face de
Bradesco Saúde S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

A agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial operado pela Bradesco Saúde S/A, contrato firmado em 23 de janeiro de 2025, conforme Ficha de Inclusão de Grupo Familiar em Seguro/Plano Coletivo (ID 225449515).

Antes da contratação do plano, a agravante havia se submetido a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade severa, com peso inicial de 108 kg, logrando perda ponderal de 35 kg e estabilização em 73 kg. Como consequência dessa perda de peso, a agravante passou a apresentar abdome em avental, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e púbis, assimetria mamária com flacidez e ptose, cicatrizes abdominais, dermatites de repetição nas dobras cutâneas com dificuldade de higienização e odor local, além de afastamento dos músculos retos do abdome com enfraquecimento da parede abdominal, dores lombares e diástase dos músculos retos abdominais.

O relatório médico do Dr. Rodrigo Bernardino (CRM-MT 7678), juntado aos autos (ID 225449512), atesta a necessidade de realização das cirurgias reparadoras com "máxima urgência", descrevendo risco de agravamento de dermatites com infecções por fungos e bactérias, desequilíbrio progressivo da coluna vertebral com risco de sequelas permanentes e incapacidade funcional de movimentação, além de quadro psicológico com crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal.

Os procedimentos solicitados pelo médico assistente foram: reconstrução mamária (hipertrofia mamária), dermolipectomia de braços, toracoplastia baixa, dermolipectomia abdominal para correção do abdome em avental com
reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas, herniorrafia umbilical e enxerto composto.

Conforme documentado na Guia de Solicitação de Internação juntada aos autos (ID 225449510), a operadora negou a cobertura em 25 de fevereiro de 2026, sob a justificativa de que os procedimentos estariam relacionados a "procedimento relacionado doença/lesão preexistente declarada (DLP)".

Conforme documentado na Ficha de Inclusão (ID 225449515), ao aderir ao plano em 23 de janeiro de 2025, a agravante declarou expressamente a preexistência de "Obesidade" e a realização de cirurgia "Bariátrica,
visicula
". Em razão dessa declaração, a operadora emitiu Carta de Orientação ao Beneficiário informando sobre a Cobertura Parcial Temporária (CPT), com vigência de 24 meses a contar da adesão, ou seja, de 23/01/2025 a 23/01/2027.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido de tutela de urgência, reconheceu a existência da tese firmada no Tema 1.069 do STJ, mas indeferiu a medida por dois fundamentos centrais: primeiro, que a negativa da operadora estaria amparada na CPT, cuja vigência se estende até 23/01/2027, o que tornaria a questão complexa e incompatível com a cognição sumária; segundo, que as condições descritas — dermatites de repetição e dores posturais — embora graves e causadoras de sofrimento, não configurariam perigo agudo de morte ou perda funcional irreversível que não pudesse aguardar o exaurimento da instrução.

A agravante sustenta, em síntese, que os procedimentos pleiteados possuem natureza reparadora e funcional, constituindo etapa indispensável do tratamento da obesidade mórbida, conforme a tese vinculante do Tema 1.069 do STJ.

Argumenta que o prazo de carência de 180 dias para planos coletivos empresariais já foi cumprido, de modo que a negativa fundada em CPT seria abusiva. Invoca o laudo médico que atesta a máxima urgência dos procedimentos e o risco de sequelas permanentes na coluna vertebral.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se os fundamentos da decisão de origem, ao entendimento de que as circunstâncias narradas não se enquadrariam nas hipóteses de urgência ou emergência previstas no art. 35-C da Lei n.º 9.656/98, bem como de que a controvérsia demandaria dilação probatória e observância do contraditório para melhor esclarecimento dos fatos.

A Bradesco Saúde S/A apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que os procedimentos solicitados seriam de natureza estética, não reparadora; que a negativa estaria amparada na legislação vigente e no contrato; que seria necessária a realização de perícia técnica
para aferir a natureza dos procedimentos; e que o Tema 1.069 do STJ não teria estabelecido cobertura irrestrita de qualquer procedimento indicado pelo médico assistente.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a presença da probabilidade do direito à luz do Tema 1.069 do STJ e o periculum in mora diante do risco de agravamento do quadro clínico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II — FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade do recurso

O recurso é tempestivo, pois a decisão agravada foi proferida em 19 de março de 2026 e o agravo de instrumento foi interposto em 20 de março de 2026, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, deferida desde a primeira instância, razão pela qual está dispensada do recolhimento do preparo recursal.

O recurso ataca decisão que versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC como cabível para o agravo de instrumento.

Presentes, portanto, todos os requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

2. A questão central: os limites da cognição sumária e a necessidade de contraditório

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a concessão de tutela de urgência que obrigue a operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, a despeito da vigência de cláusula contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) por doença preexistente declarada.

A análise dessa questão exige, antes de tudo, que se delimite com precisão o papel da cognição sumária no sistema de tutelas provisórias do CPC de 2015.

A tutela de urgência, por sua própria natureza, opera com base em juízo de probabilidade, e não de certeza. Contudo, essa característica não autoriza o julgador a conceder medidas de natureza satisfativa irreversível sem que haja, ao
menos, elementos suficientes para afastar as dúvidas razoáveis sobre o direito invocado.

No presente caso, como se demonstrará a seguir, a existência de questão jurídica genuinamente controvertida — a aplicabilidade da CPT às cirurgias reparadoras pós-bariátrica — impede a formação do juízo de probabilidade suficiente para a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

3. A complexidade jurídica da questão: CPT, Tema 1.069 e a necessidade de instrução probatória

O caso em exame apresenta uma peculiaridade que o distingue da grande maioria dos casos de cirurgias reparadoras pós-bariátrica julgados por este Tribunal: a existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) decorrente de declaração expressa de preexistência feita pela própria beneficiária no momento da contratação do plano.

Conforme documentado na Ficha de Inclusão (ID 225449515), ao aderir ao plano em 23 de janeiro de 2025, a agravante declarou expressamente a preexistência de "Obesidade" e a realização de cirurgia "Bariátrica,
visicula
".

Em razão dessa declaração, a operadora emitiu Carta de Orientação ao Beneficiário informando sobre a CPT, com vigência de 24 meses, período durante o qual há restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados exclusivamente à doença ou lesão preexistente declarada.

A negativa administrativa para os procedimentos cirúrgicos, datada de 25 de fevereiro de 2026, ocorreu dentro do período de vigência da CPT.

Essa circunstância fática distingue o presente caso dos precedentes habitualmente invocados pela agravante e pelo Ministério Público.

Nos casos em que este Tribunal e o STJ reconheceram a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a negativa da operadora se fundava, em regra, na alegação de que os procedimentos teriam caráter estético ou não estariam previstos no rol da ANS.

No presente caso, a negativa se funda em instrumento contratual específico — a CPT — que tem previsão legal expressa na regulamentação da ANS e que foi aceito pela própria beneficiária no momento da contratação.

O Tema 1.069 do STJ fixou a tese de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida."

Essa tese, contudo, foi fixada em contexto no qual não se discutia a aplicabilidade da CPT, mas sim a natureza estética ou reparadora dos procedimentos e a possibilidade de exclusão de cobertura com base no rol da ANS.

A questão de saber se a CPT pode ser oposta para restringir temporariamente a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica é uma questão jurídica distinta, que não foi objeto de análise no Tema 1.069 e que não encontra resposta direta na jurisprudência consolidada deste Tribunal ou do STJ.

Trata-se, portanto, de questão genuinamente controvertida, que demanda análise aprofundada da regulamentação da ANS sobre a CPT, da natureza jurídica das cirurgias reparadoras pós-bariátrica e da compatibilidade entre a CPT e a tese do Tema 1.069.

Essa distinção é fundamental para a análise da probabilidade do direito.

Enquanto a questão da natureza estética ou reparadora dos procedimentos já foi pacificada pelo STJ, a questão da aplicabilidade da CPT às cirurgias reparadoras pós-bariátrica permanece em aberto, o que enfraquece, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante.

Além da questão jurídica controvertida, o caso em exame apresenta questões fáticas que demandam instrução probatória adequada.

A agravada, em suas contrarrazões, sustenta que alguns dos procedimentos solicitados pelo médico assistente teriam caráter estético, e não reparador. Essa alegação não pode ser simplesmente descartada em sede de cognição sumária, sem que a operadora tenha tido a oportunidade de apresentar sua defesa técnica e, eventualmente, requerer a realização de perícia médica ou a convocação de junta médica, nos termos da segunda tese do Tema 1.069 do STJ.

O conjunto de procedimentos solicitados pelo médico assistente é amplo e heterogêneo, incluindo desde procedimentos com relação direta e inequívoca com as complicações funcionais descritas — como a dermolipectomia abdominal e a herniorrafia umbilical — até procedimentos cujo caráter reparador ou estético pode ser objeto de controvérsia técnica, como a reconstrução mamária com prótese, a toracoplastia baixa e os procedimentos de contorno corporal em diversas regiões do corpo.

A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), que atuou como
amicus
curiae
no julgamento do Tema 1.069, reconheceu que alguns procedimentos pós-bariátricos têm caráter eminentemente
estético, enquanto outros têm caráter reparador, sendo necessária, em muitos casos, a comprovação por perícia médica especializada.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência para autorizar a realização de todos os procedimentos solicitados, sem que a operadora tenha tido a oportunidade de apresentar sua defesa técnica e sem que tenha sido realizada qualquer avaliação independente da natureza dos procedimentos, implicaria o esgotamento prematuro do objeto da lide, privando a operadora do direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. O periculum in mora: análise crítica da urgência alegada

A agravante sustenta a urgência dos procedimentos com base no relatório médico do Dr. Rodrigo Bernardino, que descreve quadros de dermatites, dificuldades de higiene, dores lombares e transtornos psicológicos, atestando a necessidade de realização das cirurgias com "máxima urgência".

Esse argumento, embora mereça consideração, não é suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência neste momento processual, pelas razões que se expõem a seguir.

O relatório médico juntado aos autos é um documento elaborado unilateralmente pelo médico assistente da agravante, sem qualquer avaliação independente ou contraditório.

Embora o laudo do médico assistente seja, em regra, suficiente para demonstrar a necessidade dos procedimentos, a questão da urgência apta a afastar as restrições contratuais da CPT exige um grau de comprovação mais robusto, especialmente quando a operadora apresenta fundamento contratual específico para a negativa.

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n.º 1451/1995, invocada pela agravante, define urgência como "a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata."

Essa definição pressupõe uma situação de agravo imprevisto, o que não se verifica no presente caso.

As condições descritas no relatório médico — dermatites de repetição, dores posturais e transtornos psicológicos — são sequelas conhecidas e previsíveis do processo de emagrecimento pós-bariátrico, que se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo.

Não se trata, portanto, de uma ocorrência imprevista que exija assistência médica imediata, mas de uma condição crônica que, embora cause sofrimento e desconforto, pode ser manejada clinicamente enquanto se aguarda o desenvolvimento regular do processo.

O art. 300 do CPC exige que haja "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" para a concessão da tutela de urgência. Embora esse requisito não se restrinja ao risco de morte iminente, ele pressupõe que o dano temido seja de tal magnitude e iminência que não possa aguardar o desenvolvimento regular do processo sem que o direito da parte seja irremediavelmente comprometido.

No presente caso, as condições descritas no relatório médico — dermatites de repetição, dores posturais e transtornos psicológicos — são condições que, embora causem sofrimento e comprometam a qualidade de vida da agravante, podem ser manejadas clinicamente com tratamentos conservadores enquanto se aguarda o julgamento do mérito da ação.

As dermatites podem ser tratadas com medicamentos tópicos e cuidados de higiene; as dores posturais podem ser tratadas com fisioterapia e analgésicos; os transtornos psicológicos podem ser tratados com acompanhamento psicológico e, se necessário, medicação.

Não há, portanto, risco de dano irreparável imediato que justifique a concessão da tutela de urgência antes da formação do contraditório.

Importa registrar, ainda, que a própria agravante reconhece, implicitamente, que as cirurgias reparadoras pós-bariátrica não são procedimentos de urgência imediata, ao afirmar que há protocolos médicos a serem seguidos antes da realização das cirurgias, incluindo controle do IMC, estabilidade de peso e avaliação psicológica.

Essa circunstância reforça a conclusão de que as cirurgias podem aguardar o desenvolvimento regular do processo, sem que o direito da agravante seja irremediavelmente comprometido.

A tutela de urgência satisfativa, por sua natureza, é uma medida que antecipa os efeitos da tutela definitiva antes do julgamento do mérito.

Quando a medida é de natureza irreversível — como a realização de cirurgias —, a concessão da tutela de urgência implica o esgotamento prematuro do objeto da lide, privando a operadora do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No presente caso, a realização das cirurgias antes do julgamento do mérito tornaria impossível a reversão da medida, caso a ação seja julgada improcedente ao final do processo.

Esse risco de dano irreversível à operadora deve ser ponderado com o risco de dano à agravante, e a ponderação, no presente caso, favorece a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

5. A necessidade de contraditório e a proteção do devido processo legal

A concessão da tutela de urgência
inaudita altera
pars
, sem que a operadora tenha tido a oportunidade de apresentar sua defesa técnica, implicaria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Embora o CPC admita a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, essa possibilidade deve ser reservada para situações em que a urgência seja tão premente que não permita sequer a intimação da parte contrária para se manifestar.

No presente caso, a agravante já havia ingressado com a ação em 5 de março de 2026, e a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 19 de março de 2026.

Nesse período, a operadora já havia se habilitado nos autos, em 20 de março de 2026, e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em 16 de abril de 2026. Não há, portanto, qualquer impedimento para que a operadora seja ouvida antes da concessão da tutela de urgência, o que reforça a conclusão de que a medida deve aguardar a formação do contraditório.

A formação do contraditório, neste caso, não implica necessariamente o aguardo do julgamento do mérito da ação. O Juízo de origem pode, após a citação da operadora e a apresentação de sua contestação, reavaliar o pedido de tutela de urgência com base em elementos mais robustos, incluindo a defesa técnica da operadora e, eventualmente, a realização de perícia médica ou a convocação de junta médica, nos termos da segunda tese do Tema 1.069 do STJ.

Essa solução preserva o direito da agravante ao tratamento necessário, sem suprimir o direito da operadora ao contraditório e à ampla defesa.

6. A distinção entre a obrigatoriedade de cobertura e a exigibilidade imediata

É importante distinguir, neste ponto, entre a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátrica — questão pacificada pelo Tema 1.069 do STJ — e a exigibilidade imediata dessa cobertura, independentemente das restrições contratuais da CPT — questão que permanece em aberto e que constitui o cerne do presente litígio.

O Tema 1.069 do STJ estabeleceu que as cirurgias reparadoras pós-bariátrica são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Essa tese, contudo,
não implica que a cobertura seja exigível imediatamente, independentemente de quaisquer restrições contratuais.

A própria tese do Tema 1.069 reconhece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, a operadora pode se utilizar do procedimento da junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Essa previsão demonstra que o STJ não pretendeu estabelecer uma obrigação absoluta e imediata de cobertura, mas sim um direito que pode ser exercido mediante o cumprimento de determinados requisitos.

No presente caso, a questão não é apenas a natureza estética ou reparadora dos procedimentos, mas também a aplicabilidade da CPT às cirurgias reparadoras pós-bariátrica.

Essa questão, como já se demonstrou, é genuinamente controvertida e não encontra resposta direta na jurisprudência consolidada. A concessão da tutela de urgência, nesse contexto, implicaria a antecipação de uma decisão sobre questão jurídica controvertida, sem que as partes tenham tido a oportunidade de apresentar seus argumentos e provas de forma plena.

7. Síntese da fundamentação

Considerando todos os elementos analisados, conclui-se que não estão presentes, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito da agravante é enfraquecida pela existência de questão jurídica genuinamente controvertida — a aplicabilidade da CPT às cirurgias reparadoras pós-bariátrica —, que não encontra resposta direta na jurisprudência consolidada e que demanda análise aprofundada da regulamentação da ANS e da compatibilidade entre a CPT e a tese do Tema 1.069.

O periculum in mora, por sua vez, não está suficientemente demonstrado, pois as condições descritas no relatório médico, embora causem sofrimento e comprometam a qualidade de vida da agravante, podem ser manejadas clinicamente enquanto se aguarda o desenvolvimento regular do processo.

Impõe-se, assim, a devida cautela, sendo recomendável postergar a análise da medida antecipatória para momento ulterior à formação do contraditório.

A concessão da tutela pretendida,
inaudita altera
pars
, implicaria o esgotamento prematuro do objeto da lide, cujo cerne reside exatamente na aferição da obrigatoriedade de custeio das intervenções cirúrgicas e na avaliação da
legalidade da recusa administrativa, matérias que demandam instrução probatória e contraditório efetivo para sua escorreita elucidação.

A manutenção do indeferimento da tutela de urgência, neste momento, não implica o reconhecimento de que a agravante não tem direito às cirurgias reparadoras, mas apenas que esse direito deve ser reconhecido após o desenvolvimento regular do processo, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por ambas as partes.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Determino, contudo, que o Juízo de origem, após a citação da parte requerida e a apresentação de sua contestação, reavalie o pedido de tutela de urgência com base nos elementos probatórios que forem produzidos pelas partes, podendo, se entender necessário, determinar a realização de perícia médica ou a convocação de junta médica, nos termos da segunda tese do Tema 1.069 do STJ, para aferir a natureza dos procedimentos solicitados e a aplicabilidade da CPT ao caso concreto.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Comunique-se ao Juízo
a quo
.

Intime-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026